Tribunal: TJPA
Processo: 0000759-36.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000759-36.2015.8.14.0401

APELANTE: YAGO MODESTO MESCOUTO, RAILANE BRITO DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. REJEITADO. OBJETO ROUBADO FOI ENTREGUE PELO RÉU QUE CONDUZIU OS POLICIAIS PARA CASA DE TERCEIRO. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS IRREFUTÁVEIS DO ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NO EVENTO DELITUOSO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NEUTRALIZAÇÃO NECESSÁRIA. DECOTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPROCEDENCIA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não cabe a alegação de nulidade do processo por ausência de mandado de busca e apreensão porque a residência onde estava o produto do roubo não era a residência do Réu, além do que, foi ele quem conduziu os policiais ao verdadeiro local onde estava a res;

2.

A materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tornando evidente que a análise do magistrado que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido no arcabouço, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório;

3.

Dosimetria da pena: consequências do crime com fundamentação inidônea, devendo ser neutralizada;

4.

Não cabe o decote pelo concurso de pessoas, pois o Réu confessou que praticou o crime em coautoria da outra recorrente;

5
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2024.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0000759-36.2015.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

5.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTES: YAGO MODESTO MESCOUTO E RAILANE BRITO DO NASCIMENTO

DEFENSOR PÚBLICO: ALAN FERREIRA DAMASCENO

ADVOGADO: ELENIZE DAS MERCÊS MESQUITA, OAB/PA 19.110

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recursos de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou os apelantes
YAGO MODESTO MESCOUTO E RAILANE BRITO NASCIMENTO
as penas privativa de liberdade, respectivamente, em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa e 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 157, § 2º, incisos I e II (roubo majorado pelo uso de arma e concurso de pessoas), do Código Penal.

A denúncia foi recebida na data de 30 de janeiro de 2015.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, datada de 19 de janeiro de 2020, tendo o magistrado
a quo
julgada procedente em parte a denúncia para condenar os acusados
Yago
Modesto Mescouto e Railane Brito Nascimento
pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2.º, incisos I e II do CP (roubo majorando pelo uso de arma e concurso de pessoas), absolvendo-os da prática do delito estabelecido no art. 288 do CPP (associação criminosa); a sentença de mérito absolveu os acusados
Suzana Silva de Souza e José Ezídio de Souza Cardoso
(ID n.º

13343894 – Págs. 381-394).

A defesa dos recorrentes, inconformada com a sentença que lhes foi desfavorável, interpõe apelação penal, com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, requerendo vistas dos autos para apresentação de suas razões recursais.

Em suas razões (ID n.º 13343912 - págs. 420-453), a defesa de Railane Brito Nascimento pugna:

(i)

Pela absolvição da recorrente, por insuficiência de provas para uma condenação, na forma do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal;

(ii)

Caso afastada a primeira tese, o reconhecimento da participação de menor importância;

(iii)

A revisão da dosimetria da pena aplicada à recorrente com a neutralização do vetor consequências do crime;

(iv)

A aplicação da circunstância atenuante da menoridade;

(v)

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Já a defesa do recorrente Yago Modesto Mescouto (ID n.º 13343915 – Págs. 456/462, em suas razões requer:

(i)

A absolvição em razão da ilicitude da prova, com fundamento no art.386, inciso II, do CPPB;

(ii)

A absolvição pela insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, inciso V e VII, do CPPB;

(iii)

A revisão da pena com a neutralização do vetor consequências do crime e o decote da causa de aumento da pena do concurso de pessoas;

Em contrarrazões (ID n.º 13343917 – Pág. 465-472), o Órgão Ministerial requer o conhecimento e o parcial provimento dos recursos interpostos, apenas para a reanálise da pena-base estabelecida.

Em parecer acostado ID n.º 14057605 – Págs. 475-490, o Procurador de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deste conheço.

I - DA NULIDADE DO PROCESSO POR INVASÃO DO DOMICÍLIO E ABSOLVIÇÃO PELA ILEGALIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NO PROCESSO: APENAS EM RELAÇÃO A YAGO MODESTO MESCOUTO

Requer a defesa que seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas, alegando que a busca pessoal e o ingresso no domicílio ocorreram sem autorização legal, devendo o processo ser declarado nulo desde a origem, por absoluta inexistência de justa causa.

Alega que houve violação aos arts. 5.º incisos X, XI e LIV, cláusulas pétreas da Constituição Federal de 1988, ocorrendo verdadeira invasão de domicílio, violando direitos fundamentais do cidadão de não ter sua residência invadida pelos poderes públicos. As provas derivadas de ato ilegal contaminariam todas as demais dela derivadas.

Entretanto, essa tese não merece prosperar e por um motivo bem simples. a suposta “residência invadida” onde a
res
estava localizada não era a habitação do recorrente Yago Modesto.

Conforme pode-se ver da oitiva das testemunhas e do depoimento do recorrente Yago a polícia estava realizando investigações para apurar prática de crime e chegaram à casa do recorrente Yago. Este, confessou a prática do delito informando que a motocicleta roubada não estava consigo, mas em casa de terceiro. Segundo relatório de missão:

Ainda que assim não fosse, a situação de flagrante permitiria a entrada na residência quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito. Situações semelhantes foram inclusive enfrentados em julgados junto aos Tribunais Superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, principalmente nos delitos permanentes. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e por diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 163572 MT 2022/0107075-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. CRIME PERMANENTE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES SOBRE A PRÁTICA DO ILÍCITO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A receptação é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do Agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e o produto de crime que nele for encontrado, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Exmo. Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 3. No caso concreto, é patente que a entrada dos policiais na residência do Réu foi precedida de fundadas razões, na medida em que, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, além da denúncia anônima acerca da prática delituosa, durante o deslocamento dos policiais para o local, foi recebida notícia de que um automóvel acabara de sair do imóvel carregando parte do material furtado, sendo certo, ainda, que foram apreendidos no mesmo endereço 123Kg (cento e vinte e três quilos) de fios de cobre já desencapados e que haviam sido furtados da empresa Vítima. 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1909397 MG 2020/0322003-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Esse tema foi objeto da fixação da tese 280 em repercussão geral, tendo como recurso paradigma o Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, de lavra do Ministro Gilmar Mendes que firmou a tese:

"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

E aqui constatamos que a casa é de terceiro, e os policiais para lá foram conduzidos pelo próprio recorrente que apontou onde estava localizado o bem subtraído. Neste caso, a alegação de nulidade aproveitaria exclusivamente ao terceiro, de nome José Ezídio de Souza Cardoso, pois era em sua residência.

Destaco que o terceiro José Ezídio também foi processado nos autos como um dos partícipes do crime, porém, foi absolvido.

Assim, carece razão ao apelante para requerer essa espécie de nulidade.

II - DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DEFESA DOS APELANTES YAGO MODESTO MESCOUTO E RAILANE BRITO DO NASCIMENTO

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição dos recorrentes em razão da insuficiência de provas.

Destaco que o conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório em face de Yago Modesto Mescouto e Railane Brito do Nascimento porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada a eles, diante das declarações da vítima e testemunhas ouvidas, tanto na fase de inquérito policial e em juízo, além da própria confissão do recorrente Yago Modesto, tudo colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, destaco trechos da oitiva da vítima Fernando Ferreira Leão em juízo:

A vítima aponta que a recorrente Railane pediu uma corrida até determinado ponto e foi rendido pelo recorrente Yago Modesto sendo subtraído sua motocicleta.

Em sede de instrução criminal, as declarações da vítima se coadunam perfeitamente com a confissão produzida em juízo pelo recorrente Yago Modesto Mescouto. Conforme lemos:

Apesar da negativa de autoria por parte da recorrente Railane Brito Nascimento, os depoimentos da vítima Fernando junto com o recorrente Yago Modesto – em inquérito policial e em juízo - são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade de ambos apelantes como os autores do delito, não havendo, como prevalecer a insuficiência de provas diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

A testemunha Sérgio Murilo dos Santos e Raylson Alexandre Souza Nobre foram ouvidas em juízo. Foram os policiais que diligenciaram junto à vítima para conseguirem recuperar a moto deste. A vítima já tinha feito investigações por conta própria. Em diligências conjuntas chegaram ao recorrente Yago Modesto, que acusou a recorrente Railane Brito do Nascimento.

O recorrente Yago Modesto não somente confessou a prática delitiva, como também mostrou aos policiais onde estava a moto subtraída. O veículo foi recuperado.

Sobre o assunto, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição dos apelantes
.

III - DA DIMINUIÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A participação da apelante Railane Brito Nascimento foi crucial para a concretização da prática criminosa, tendo em vista que, conforme apurado, a recorrente foi quem “pediu a corrida” para a vítima, levando-a para o local onde foi assaltado por Yago Modesto.

Outrossim, insta pontuar que o acusado Yago Modesto, em seu interrogatório em Juízo, informou que a recorrente Railane fornecia informações para terceiro, que lhe orientava para que fosse ao local indicado. Verifica-se que a recorrente Railane participou ativamente da prática do delito.

Pontua-se que não há dúvida que referida ação da recorrente Railane Brito Nascimento não pode ser considerada como de menor importância, sendo certo de que foi através de sua atuação que o crime ocorreu de forma tranquila ao outro comparsa, bem como foi através de seu transporte que os bens do delito puderam ser facilmente levados da vítima.

Assim, verificando-se a importância da ação da recorrente Railane para o resultado criminoso, deve permanecer a pena fixada considerando a coautoria dela com o recorrente Yago, conforme jurisprudência dominante:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. COERÊNCIA E HARMONIA. ESPECIAL RELEVO. LIAME SUBJETIVO. DEMONSTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FAVORECIMENTO REAL E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. COMPROVAÇÃO.

1. Comprovadas pelo conjunto probatório a autoria e a materialidade delitiva pela prática do crime de roubo, a condenação é medida que se impõe.

2. Nos crimes contra o patrimônio, os depoimentos da vítima e da testemunha assumem valor probante relevante, pois geralmente são delitos cometidos longe do olhar de qualquer outra pessoa.

3. A prova produzida na fase inquisitorial pode ser usada para embasar o decreto condenatório, quando corroborada por outros elementos de prova produzidos na fase judicial.

4. Configura-se a coautoria quando os criminosos têm consciência de cooperar na ação comum, contribuindo na realização de uma infração penal. Tal consciência se traduz no liame psicológico que une a conduta de todos os envolvidos, dando ao fato delitivo caráter de crime único.

5. Constatando-se que o coautor do delito foi responsável por uma das fases do delito, não há falar em desclassificação para o crime de favorecimento real. 6. Inaplicável a causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância, quando o réu, em efetiva divisão de tarefas, conduz o comparsa em seu veículo ao local do crime e, tendo esperado a subtração, leva-o em fuga. 7. Se o emprego da arma de fogo foi reportado de modo seguro pela vítima, há motivo suficiente para a incidência da agravante correspondente. 8. Comprovado o liame subjetivo entre os réus no que se refere à conduta delitiva noticiada na denúncia, resulta adequada a aplicação da majorante correspondente ao concurso de pessoas.

9. Apelações criminais conhecidas e desprovidas.

(TJ-DF - 20150510001359 0000132- 51.2015.8.07.0005 (TJ-DF) Data de publicação: 31/08/2016). (Grifo nosso)

Ante o exposto, não se resta constatado a aplicação da minorante prevista no artigo 29, §1º do Código Penal, por não restar configurado a participação de menor importância do apelante.

IV – DOSIMETRIA DA PENA DOS RECORRENTES.

- YAGO MODESTO MESCOUTO

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa do vetor consequências do crime.

Quanto às
consequências do crime
, observo que o Magistrado a quo a valorou destacando que
“considero gravosas, tendo em vista que a vítima não conseguiu recuperar sua motocicleta, produto do roubo”.
Trata-se de valoração equívoca, uma vez que compulsando os autos verifico que o objeto do crime foi apreendido e devolvido conforme comprova o Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Entrega. Logo, não identificamos elementos concretos nos autos para apurar o dano sofrido pela vítima.

Assim, neutralizo referido vetor.

Sobre a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, não poderá ter como ponto inicial a média dos extremos da pena cominada em abstrato, para depois valorar os vetores. Esse critério já foi rechaçado pelas jurisprudências do STF e do STJ.

Requer também o apelante se, caso mantido a valoração do vetor, haja novo cálculo da pena-base aplicada desta vez utilizando 1/8 como critério de valoração da pena-base.

Sobre o tema, o STJ não definiu que o critério ab ser utilizado deva ser 1/8, sequer obrigou o magistrado a aplica-la. Não obstante, o Tribunal Superior estabeleceu que ambos critérios são válidos como métrica regular da pena-base.

“Inexiste na jurisprudência dos tribunais qualquer patamar (valor que se revele como sendo absoluto e intransponível para se estabelecer a censura máxima de uma circunstância judicial negativa (desfavorável). No entanto, pelo fato de os Tribunais Superiores terem firmado o entendimento de que, na ausência de valores definidos pelo legislador para as atenuantes e agravantes, a fração paradigma mínima idela de valoração será de 1/6 (um sexto) para a segunda fae do processo de aplicação da pena, o referido patamar (1/6) tem aparecido com maior frequência nos julgados como sendo aquele que, motivadamente, o juiz sentenciante pode (e deve) alcançar quando registrar uma maior relevância (desvalor) para determinado vetor desfavorável (negativo).”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 214).

Partindo dessa premissa, o critério de 1/6 acabou tornando-se o mais comum critério somático. Ademais, a jurisprudência do STJ segue o mesmo caminho:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E PARA CADA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA PENA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie.

(...)”

(STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

Por esta razão, mantendo o vetor antecedentes criminais e utilizando o critério objetivo de 1/6 para valorar referida circunstância judicial, redefino a pena-base para
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Não existem causas atenuantes. Não existe causa agravante.

Não há causa de diminuição. Há causa de aumento da pena pelo concurso de pessoas e uso de arma, majorando a pena em 1/3,

Nesta fase, o recorrente requer o decote da causa de aumento pelo concurso de pessoas. Sobre esse tema, v
islumbro ainda dos autos que restou demonstrado ter sido o delito cometido em concurso de pessoas, sendo
a grave ameaça exercida mediante o emprego de arma de fogo. No presente caso, a vítima ouvida em juízo descreveu como sendo dois agentes, fazendo uso de armas de fogo
que fizeram a abordagem e a subtração de sua motocicleta.

In casu
,
existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado em concurso de pessoas,
pois não somente a vítima e as testemunhas ouvidas foram enfáticas ao afirmar em juízo eram duas pessoas, como o próprio recorrente confessou que o crime se deu com a ajudar da recorrente Railane.

Assim, o conjunto probatório é coerente e harmônico no sentido de que o acusado, ora recorrente, praticou a conduta delituosa tipificada no art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal.

Diante de todos os argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de ser escorreita a aplicação da majorante pelo concurso de pessoas, encontrando respaldo nos termos da sentença condenatória.

Em consonância com a sentença de mérito prolatada que adiciona ao concurso de pessoas o uso de arma de fogo, mantenho a majoração fixada pelo Magistrado a quo as penas fixadas em 1⁄2 (metade),
fixando-a em definitivo em 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de multa de 69 (sessenta e nove) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, ex vi legis, art. 33, § 2.º, alínea b, do CP.

- RAIANE BRITO NASCIMENTO.

No mesmo sentido que a revisão da dosimetria anterior, neutralizo o vetor consequências do crime pois a motocicleta subtraída da vítima foi-lhe devolvida, conforme constatamos no Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Entrega constante dos autos.

Desta forma, a pena será redefinida para
4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Circunstância atenuante: verifico que o Magistrado a quo diminuiu sua pena intermediária pela aplicação da menoridade relativa, mas que não será mais concedida posto que, como a pena-base foi fixada no mínimo legal, não pode mais ser reduzida em obediência à Súmula 231, do STJ.

Não há circunstância agravante.

Não há causa de diminuição.

Mantenho a causa de aumento determinado pelo juiz primevo, 1⁄2, tornando sua pena em definitivo em
6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Em razão do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para:

-

modificar a pena do recorrente Yago Modesto Mescouto em
fixando-a em definitivo em 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de multa de 69 (sessenta e nove) dias-multa
, no percentual de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente, a ser cumprido em regime inicial fechado,
nos termos da fundamentação.

-

modificar a pena da recorrente Railane Brito do Nascimento em
fixando-a em definitivo em
6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
, no percentual de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente, a ser cumprido em regime inicial semiaberto,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 10/06/2024